Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725551-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROSA BARBOZA FUENTES, FELIPE FUENTES ROCHA, IMOBILIARIA YTAPUA LTDA RECORRIDO: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA, IRFASA SA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO, FELIPE FUENTES ROCHA, ROSA BARBOZA FUENTES DESPACHO Considerando que a recorrida IRFASA SA CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO não manteve seu endereço atualizado nos autos, presume-se válida a intimação realizada por meio dos mandados de IDs 30669258, 31005734 e 31311943, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, aguarde-se o decurso do prazo para regularização da representação processual, a contar da diligência realizada no ID no 31765885. Após o transcurso do mencionado prazo, com ou sem regularização da representação processual, intimem-se os recorridos ROSA BARBOZA FUENTES e FELIPE FUENTES ROCHA para apresentação de contrarrazões ao recurso especial interposto (ID no 29379902), advertindo-os de que o prazo será contado por tempo igual ao que faltava para sua complementação quando da suspensão do feito em razão da perda da capacidade processual da recorrida IRFASA SA CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO, cujo fato ensejador ocorreu em 01/10/2021 (ID no 29586548), conforme inteligência dos artigos 221 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Civil/2015. Tudo cumprido, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007